Tribunal: TJSP
Processo: 1005448-10.2024.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mario Gaiara Neto
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e lucros cessantes. Plataforma digital de entregas. Descredenciamento de entregador. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Alegação de exercício regular do direito e de violação aos termos de uso. Não acolhimento. Relação de natureza contratual. Possibilidade de rescisão unilateral que não é absoluta,

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e lucros cessantes. Plataforma digital de entregas. Descredenciamento de entregador. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Alegação de exercício regular do direito e de violação aos termos de uso. Não acolhimento. Relação de natureza contratual. Possibilidade de rescisão unilateral que não é absoluta, devendo observar os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao abuso de direito. Ausência de comprovação idônea da infração imputada ao autor. Registros internos unilaterais e insuficientes. Bloqueio indevido configurado. Reativação da conta mantida. Lucros cessantes devidos, com base na média dos rendimentos anteriores, em razão da privação indevida da fonte de renda. Danos morais configurados, diante da repercussão na subsistência do trabalhador. Valor arbitrado mantido por adequado e proporcional. Pedido de efeito suspensivo prejudicado. Sentença mantida. Recurso desprovido.